Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-36.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.1. Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso, em que se pede alteração com base em teses jurisprudenciais não uníssonas.2. Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0002063-36.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: LEONARDO DE ANDRADE PINHEIRO
ADVOGADO: DR. EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1.

Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso, em que se pede alteração com base em teses jurisprudenciais não uníssonas.
2.

Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

INDEFERIR O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
LEONARDO DE ANDRADE PINHEIRO,
com base nos arts. 621, II, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O Requerente objetiva rescindir parcialmente a sentença condenatória, baseando seu pedido na fundamentação inidônea de circunstância do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base; exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas; bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 3, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Consta parecer ministerial, às fls. 21/28, pelo parcial deferimento do pleito, apenas no que tange à circunstância judicial da consequência, que deve ser positivamente considerada.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Requerente fundamenta seu pedido revisional na necessidade da redução da pena para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea de circunstância do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base; exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas; bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 11/15, verifica-se que o crime praticado pelo Réu - tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, possui pena variável entre 5 a 15 anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda quase no mínimo legal - 6 (seis) anos de reclusão. Após, foi aplicada a atenuante da confissão em 6 (seis) meses de reclusão, bem como a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06, na fração de 1⁄4, perfazendo a reprimenda final em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Antes de adentrar na análise meritória, destaco que a revisão criminal só cabe em casos excepcionais, justamente pelo respeito à coisa julgada, em que a simples irresignação do acusado com a pena imposta e mantida em grau recursal não é suficiente para alterá-la, isso porque a própria norma processual penal admite a ação revisional quando contrária a decisão a texto expresso de lei, contrária às evidências dos autos, após o descobrimento de novas provas da inocência do réu ou circunstância de determine diminuição especial da pena.

Vejamos o que diz a sentença na parte que interessa:
¿Passo a dosar a pena para o réu
LEONARDO ANDRADE PINHEIRO.
A culpabilidade é normal. Possui antecedent
es por delito de pouca gravidade. N¿o
há elementos para aferir sua conduta social. Nada há nos autos indicando que possua personalidade voltada para o crime, eis que o outro processo pelo qual responde está inserido entre os delitos de pouca gravidade. As
circunstâncias do crime s¿o comuns à e
spécie.
As consequências do crime de tráfico de entorpecentes sempre s¿o graves, eis que atenta fortemente contra a saúde pública, tendo como público alvo adolescentes em plena fase de desenvolvimento físico e mental,
além de fomentar a incidência de outros delitos cometidos pelos usuários para sustentar o vício.
Comportamento da vítima que n¿o tem relevância nesta espécie de crime, vez que atinge a coletividade. A condiç¿o econômica do Réu é presumivelmente boa, eis qu
e representado por advogado particular.
Natureza e quantidade da substância: A
Cannbys sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha",
entorpecentes de alto poder viciante e deletério a saúde a quantidade transportada pelo Réu,
somava o peso líquido de 2,806kg (dois quilogramas, oitocentos e 'seis gramas) e de erva prensada, e um peso líquido de 15,779g (quinze gramas, setecentos e setenta e nove miligramas) de erva seca, quantidade
expressiva, mormente porque a droga é vendida em porç¿es ínfimas, de onde
se conclui que iria abastecer um grande número de consumidores.
Milita contra o Réu 01 (uma) circunstância desfavorável, as consequências do crime, diante do que fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclus¿o e 600 (seiscentos) dias multa, à raz¿o de 1/3
0 do salário mínimo por dia multa. Pre
sente a atenuante da confiss¿o, pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus¿o e 550 dias multas, à raz¿o de 1/30 do salário mínimo em v
igor. Ausentes circunstâncias agravant
es. Deixo de aplicar a reduç¿o de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de substancia entorpecente encontrada em poder do réu que estava sendo transportada para fins c
omerciais, Presente a causa de aumento
decorrente da utilizaç¿o do transporte público, conforme art. 40, III, da Lei 11.343/2006, raz¿o pela qual aumento a pena em 1⁄4,
perfazendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclus¿o e 688 (seiscento
s e oitenta e oito) dias multa, à raz¿
o de 1/30 do salário mínimo em vigor, que torno definitiva.
SUBSTITUIÇ¿O E SUSPENS¿O CONDICIONAL DA PENA
Ambas incabíveis, porque a pena fixada ultrapassa os limites fixados nos artigos 44 e 77, do CPB, respectivamente.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
Semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, CPB, com direito à progress¿o após 2/5 do cumprimento da pena, conforme art. 2º,
§ 2º, primeira parte, da Lei 8.072/90.
DETRAÇ¿O
O Réu foi condenado a 06 (seis) anos, 10 (
dez) meses e 15 (quinze) dias de reclus¿o e terá direito à progress¿o após o cumprimento de 2/5 da pena. Considerando que se encontra preso há 11 (onze) meses e 24
(vinte e quatro) dias, o regime inicial de cumprimento permanece sendo o semiaberto.
DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
O réu respondeu a todo processo preso quando sua culpa ainda n¿o estava formada, fato que tornaria um contrassenso colocá-lo em liberdade apó
s ter sido condenado. Ademais, penso que, sabendo-se condenado, poderá evadir-se frustrando a
aplicaç¿o da lei penal. Finalmente, há que se ressaltar que o Réu se encontrava na condiç¿o de foragido quando foi preso por delito da mesma espécie que ensejou sua primeira condenaç¿o, de modo que sua custódia se torna necessária para preservaç¿o da orde
m pública, face ao risco de reincidência, e para garantia de aplicaç¿o da lei penal, sendo ce
rto que sua fuga da Colônia Penal onde cumpria pena indica que n¿o merece a confiança deste Juízo para recorrer em liberdade. Face ao exposto, n¿o permito que recorra em liberdade.
¿

In casu
, após a leitura da dosimetria constante da sentença impugnada temos que não houve por parte do magistrado qualquer afronta ao texto expresso de lei, tendo o mesmo fundamentado toda sua argumentação, levando a crer que se trata o presente caso de mera irresignação da parte, a qual deveria ter impugnado a sentença por meio do recurso apropriado e, após consulta ao LIBRA 2º Grau, atesta-se que não o fez, adotando o pleito revisional, que só gera efeitos em casos excepcionais.

Em respeito à coisa julgada, não se pode pretender alterar a pena imposta sem que tenha havido expressa e irrestrita ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena, e no presente caso, não vejo tal teratologia na decisão a quo a ponto de gerar a quebra da coisa julgada, em nenhuma das fases da dosagem, já que os argumentos judiciais são plausíveis e previstos em lei, sendo autorizado ao magistrado, dentro de sua discricionaridade, demonstrar o que lhe levou a aplicar determinado patamar da pena e as demais causas de aumento ou diminuição.

No que tange à
causa de diminuição de pena
, mesmo que não haja indicativo nos autos de que o Requerente fizesse parte de organização criminosa, sendo que não há elementos na revisional para a análise, ainda assim não está isento de não se ver a benesse aplicada, pois a quantidade e natureza da droga também podem interferir em tal valoração, e a quantidade de quase 3kg (três quilos) de maconha não pode ser considerada irrisória, como tenta convencer a defesa.

No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06,
em face do crime ser cometido em transporte público,
não há unicidade de entendimento, ou seja, se para a configuração é necessário que o réu seja preso no ato de comércio do entorpecente dentro de um coletivo ou se basta o réu ser preso em flagrante dentro de um coletivo na posse da droga, o que deslegitima a rescisão da decisão transitada em julgado, já que não se está violando texto expresso de lei e sim adotando-se um dos entendimentos jurisprudenciais aceitáveis.

Friso, não se trata o caso de apelação penal em que a Turma Julgadora pode alterar a sentença total ou parcialmente conforme entendimento dominante do Colegiado, ou seja, com base em jurisprudência; trata-se o caso de
revisão criminal
em que se pretende
mudança de tese
na dosimetria de pena, sem violação literal a texto de lei ou circunstância
especial
de diminuição de pena, já que a lei Antidrogas prevê expressamente a possibilidade de aumento da pena (art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06 -
¿Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais
ou em transportes públicos
;¿.
- grifo nosso.

Como se sabe, o crime de tráfico ilícito de drogas é um crime de caráter permanente e possui inúmeros verbetes incriminatórios, daí porque há duplo entendimento sobre a configuração da causa de aumento ora tratada, sendo que divergência jurisprudencial não autoriza a alteração da coisa julgada nesse sentido.

Assim, como não há nestes autos qualquer excepcionalidade a ponto de gerar a rescisão da sentença transitada em julgado, entendo que não cabe a adoção das teses defensivas.

Pelo exposto,
conheço e julgo improcedente o pedido revisional,
e mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5